Tribunal: TJDFT
Processo: 0763690-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR APOSENTADO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. EXERCÍCIO EFETIVO COMPROVADO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
2. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
3. Se as declarações de atuação que instruem o processo administrativo de aposentadoria da autora descrevem que nos períodos de 24/2/2003 a 22/12/2003 e de 12/2/2004 a 16/2/2005 foi exercida atividade de regência de classe em turmas de alfabetização, é devido o acréscimo do percentual de 1,2% a título de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria (ID 46092400 - Pág. 186 e 190).
4. A atuação em turma de alfabetização na Escola Classe 02 do Riacho Fundo I por apenas 37 dias, “substituindo professora Geralda” de 2/6/2011 a 8/7/2011, constitui período menor do que o mínimo exigido para a incorporação (ano de efetivo exercício), sendo indevido o pagamento da GAA em relação ao ano de 2011 (ID 46092400 - Pág. 192).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno a recorrente a pagar os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.